Tribunal: TJSP
Processo: 2037060-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Matéria deduzida em recurso que se refere a questão de ordem pública, alegada ofensa a conteúdo da coisa julgada - Título executivo judicial que determina o ressarcimento de valores pagos pelo autor a credores trabalhistas – Bloqueio judicial efetuado em conta judicial de pessoa jurídica da qual o agravado é

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Matéria deduzida em recurso que se refere a questão de ordem pública, alegada ofensa a conteúdo da coisa julgada - Título executivo judicial que determina o ressarcimento de valores pagos pelo autor a credores trabalhistas – Bloqueio judicial efetuado em conta judicial de pessoa jurídica da qual o agravado é sócio – Ausência de coincidência entre o título executivo judicial e o crédito que está sendo invocado – Defesa de interesse de terceiro, consistente em pessoa jurídica – Decisão reformada – Ausência de demonstração de pagamento de crédito trabalhista pelo próprio exequente - Recurso provido.